Tribunal: STF
Processo: Rcl 78970
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA AL. E DO INC. I DO ART. 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais, em 28.4.2025, contra ato da Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos Embargos de Declaração n. 1.0000.23.090014-4/003, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, ao ter sido negada aplicação à al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal e mantido em liberdade o beneficiário, Lucas Russo Ribeiro. Tem-se no acórdão questionado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – REQUISITOS LEGAIS – ARTIGO 619 DO CPP – VÍCIO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. – Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no v. acórdão embargado, devem ser rejeitados os presentes embargos. – Ainda que voltados ao prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, devem os embargos observar os requisitos traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal” (fl. 1, e-doc. 19).



    Contra esse acórdão o Ministério Público de Minas Gerais interpôs recurso extraordinário (e-doc. 15).



    2. O reclamante sustenta que, “ao deixar de determinar a execução imediata da pena, nos termos do art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, a d. Câmara Criminal violou a cláusula de reserva de plenário, consignada no art. 97, da Constituição da República, bem como na Súmula Vinculante nº 10, Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “a exigência de observância da cláusula de reserva de plenário para afastar a aplicação do art. 492, I, ‘e’, do diploma processual penal, já foi afirmada e reafirmada por essa Suprema Corte em inúmeras reclamações propostas pelo MPMG – e, ainda assim, órgãos fracionários do TJMG insistem em não observar o entendimento já pacificado no STF” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta não haver “que se cogitar, dessa forma, que o Tema 1068/STF implicaria retroatividade em prejuízo do réu, observado que, está-se a tratar sobre a aplicação imediata de entendimento jurisprudencial e não da lei penal mais gravosa, na medida em que é a soberania dos veredictos o marco normativo que legitima a prisão na espécie” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Alega que “a previsão ex lege estabelecida pelo art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, reafirmada pelo STF no tema 1068, determina que a execução da pena deve ser ordenada de ofício pelo julgador nos processos já sentenciados no estágio em que eles se encontram, seja pelo i) Juiz Presidente; ii) Desembargador Relator em decisão monocrática; iii) Câmara Criminal; iv) Superior Tribunal de Justiça; e v) Supremo Tribunal Federal, já que se trata de ‘Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública’, conforme decido pelo STF” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, o Ministério Público de Minas Gerais pede: 



    a)- o conhecimento da Reclamação e seu regular processamento, porquanto cabível para salvaguardar o estrito cumprimento do enunciado de Súmula Vinculante; 



    b)- deferimento de liminar para que o Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão da Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impedindo a imediata produção de seus efeitos, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil; 



    c)- a requisição de informações à Desembargadora Relatora do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias. 



    d)- decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para a Procuradoria-Geral da República; 



    e)- a intimação do réu para, querendo, se manifestar como interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio da advogada Keliny A. Polesca de Freitas, com escritório profissional na cidade de Viçosa/MG, na Rua Rui Barbosa nº 30, Bairro de Fátima, e telefone (31)3891-1379; 



    f)- ao final, a procedência da Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância da Súmula Vinculante nº 10” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos Embargos de Declaração n. 1.0000.23.090014-4/003, teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, dispõe-se:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    6. Na espécie, no acórdão reclamado, proferido nos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público de Minas Gerais, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a incidência da al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal, nestes termos:



    “Examinando detidamente os autos, em que pese a relevante manifestação da parte embargante, data máxima vênia, tenho que os presentes embargos de declaração devem ser rejeitados, haja vista a ausência do vício apontado, pelos fatos e fundamentos que passo a expor. 



    Primeiramente, torna-se importante ressaltar que não houve qualquer omissão no acórdão objurgado relacionado a necessidade de determinar a execução provisória da pena, com a consequente, expedição de mandado de prisão, tendo em vista que, em momento algum, houve recurso ministerial em face da decisão que levou ao deferimento ao direito do acusado em recorrer em liberdade, sendo certo que, qualquer aplicação do entendimento proferido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ainda, que, em sede de julgamento vinculante, incidirá em nítida violação ao princípio da reformatio in pejus.



    Ora, os presentes embargos de declaração estão diretamente ligados a uma decisão proferida por esta Instância Revisora que somente foi reanalisada, em decorrência de recurso interposto exclusivamente pela Defesa do embargado, de modo que quanto ao direito do acusado permanecer em liberdade, transitou em julgado referido tema, a partir do momento em que não houve recurso ministerial com relação a tal ponto. 



    Dentro desse contexto, não existe no acórdão objurgado qualquer omissão, até mesmo porque, conforme dito o tema relacionado a liberdade do acusado não fora alvo de inconformismo pela parte embargante em momento oportuno (quando do proferimento da sentença), não podendo, assim, os presentes embargos ser utilizado como via prejudicial, em que levará a execução provisória de pena. 



    Como consequência, não existindo qualquer omissão no julgado, bem como a necessidade de se resguardar o Sistema Recursal no âmbito da Disciplina do Direito Processual Penal, em que, como sabido, é vedado a alteração em prejuízo para Defesa em recurso exclusivo apresentado por ela, deve ser afastado o pedido de aplicação imediata de julgado de Tribunal Superior, eis que, indubitavelmente, ensejará violação ao princípio da vedação da reformatio in pejus. (...)



    Quanto ao pedido subsidiário relacionado a decretação de ‘pedido autônomo de prisão por fato superveniente, qual seja, a definição do enunciado de tese referente ao tema de repercussão geral n. 1068, que é vinculante a partir da publicação da ata de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal e deve ser aplicado aos feitos no estágio em que se encontram, desde que já sentenciados’, não merece acolhimento.



    Isto porque, qualquer manifestação acerca do pedido requerido pela parte embargante nesta instância recursal, configurará violação ao princípio do duplo grau de jurisdição / supressão de instância, devendo, assim, o Ente Ministerial, caso queira, apresentar referido pleito junto à instância de origem, para fins de que possa proferir decisão de acordo com a nova situação (fato superveniente)” (fls. 3-7, e-doc. 19).



    Na espécie, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou-se a aplicar dispositivo legal antes apreciado por este Supremo Tribunal e com conclusão diversa da adotada pelo órgão julgador estadual. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340, Tema 1.068, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” (DJe 13.9.2024).



    Pelo que consta deste processo, também não houve inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial do Tribunal estadual, o que equivaleria à declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, procedimento vedado pelo art. 97 da Constituição da República e pela Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’). 



    2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 57.257-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DO ART. 492, I, E, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (CF/1988, ART. 5º, LVII). OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação para garantir a observância da Súmula Vinculante 10. II. Questão em discussão 2. Saber se o acórdão reclamado, proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, desrespeita a cláusula de reserva de plenário (CF/1988, art. 97) ao assentar que ‘prevalece o entendimento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, viola o princípio constitucional da presunção de inocência’, afastando, por conseguinte, a aplicação da alínea e do inciso I do art. 492 do CPP. III. Razões de decidir 3. O STJ, por meio de sua Sexta Turma, órgão fracionário, muito embora não tenha declarado a inconstitucionalidade da alínea e do inciso I do art. 492 do CPP – a qual estabelece que o juiz-presidente do Tribunal do Júri determinará a execução provisória da pena no caso de condenação igual ou superior a 15 anos de reclusão –, afastou a sua incidência, sob o fundamento de que, na linha da jurisprudência daquele Tribunal, a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, afronta o princípio constitucional da presunção de inocência. 4. Ao assim decidir, o STJ descumpriu a Súmula Vinculante 10, que estabelece: ‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 70.149-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.12.2024).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Reclamação 75.739/MG, de minha relatoria, DJe 6.2.2025; Reclamação n. 76.082/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 21.2.2025; Reclamação n. 76.404/MG, Relator o Ministro Flávio Dino,  
DJe 18.2.2025; Reclamação n. 75.184/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.1.2025; Reclamação n. 69.587/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.7.2024; e Reclamação n. 64.473/MG, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 5.3.2024.



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos Embargos de Declaração n. 1.0000.23.090014-4/003 e determinar outra seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    Oficie-se, com urgência, à Desembargadora Maria das Graças Rocha Santos, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Relatora dos Embargos de Declaração n. 1.0000.23.090014-4/003, para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhe cópia, por meio eletrônico.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora